Tribunal: TCU
Processo: 002.273/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de verificar se as alterações promovidas no normativo interno "Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras" estão em harmonia com os princípios gerais que devem nortear a Administração Pública e as diretrizes constantes de acórdão proferido em representação sobre indícios de irregularidades associadas à referida sistemática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria com o objetivo de verificar se as alterações na Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras promovidas pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) estão em harmonia com os princípios gerais que devem nortear a Administração Pública e as diretrizes do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, combinado com a Resolução-TCU 315 de 22/4/2020, que avalie, conforme sua oportunidade e conveniência, a adoção, em sua Sistemática para Desinvestimentos de Ativos, das providências arroladas às alíneas "i" a "x" do subitem 227.1 do relatório de auditoria à peça 32 destes autos; 9.2. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, combinado com a Resolução-TCU 315 de 22/4/2020, que: 9.2.1. atualize, em arquivo compatível com a extensão xlsx, a planilha eletrônica com informações listadas no item II.3.1 da instrução de peça 32, disponibilizando-as em data room virtual, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da aprovação da passagem do respectivo projeto pelos portões estabelecidos na Sistemática de Desinvestimentos; 9.2.2. disponibilize, em pasta específica no iDeals, as revisões da Sistemática para Desinvestimentos Petrobras, o Relatório de Gestão de Portfólio do E&P e as Orientações Complementares à Sistemática para Desinvestimentos, assim que forem concluídas as aprovações internas, acompanhados das justificativas para essas alterações, da manifestação do setor jurídico da Companhia e demais documentos produzidos; 9.2.3. disponibilize as informações dos projetos de desinvestimentos enquadrados na hipótese de negociação direta em aba específica da planilha no iDeals e encaminhe, em especial, os seguintes documentos, independente da época de aprovação dos portões: 9.2.3.1. antes de iniciada a negociação com a empresa interessada: proposta da empresa; RIAEFs e Valuation Report ; e meta a ser perseguida no preço e condições de pagamento (Orientação 1/2022); 9.2.3.2. documentos, assim que todos sejam concluídos e antes da assinatura do contrato: Fairness Opinion ; minuta do contrato; relatórios da Comissão de Alienação e demais documentos para aprovação do negócio ou relatórios da Comissão de Alienação em caso de frustação da negociação ou descontinuamento do processo; 9.3. considerar, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, e nas disposições da Portaria-Segecex 27/2009, integralmente cumprido o subitem 9.1.1 do Acórdão 477/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Petrobras; 9.5. encerrar o presente processo após a realização das comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.